Tribunal: TJSP
Processo: 1036606-86.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Documentos exibidos após a publicação da sentença. Impossibilidade de conhecimento. Inteligência do artigo 435 do Código de Processo Civil. Caso em que não foi comprovado impedimento à juntada no momento apropriado. Preliminar rejeitada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Documentos exibidos após a publicação da sentença. Impossibilidade de conhecimento. Inteligência do artigo 435 do Código de Processo Civil. Caso em que não foi comprovado impedimento à juntada no momento apropriado. Preliminar rejeitada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.